Tribunal: STF
Processo: ARE 1158085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.